Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-22.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Contrato de seguro – Danos elétricos – Aplicação do CDC – Ausência de prova idônea acerca do pagamento ao segurado – Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento ao seu segurado da indenização securitária – Prova documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial

Ementa:
"AÇÃO DE REGRESSO – Contrato de seguro – Danos elétricos – Aplicação do CDC – Ausência de prova idônea acerca do pagamento ao segurado – Direito de regresso da seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento ao seu segurado da indenização securitária – Prova documental do pagamento que constitui pressuposto do direito de regresso - Fato constitutivo do direito alegado na inicial não demonstrado – Art. 373, I, do atual CPC – Sentença reformada – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000107-22.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ENERGISA SUL-
SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelada BRADESCO AUTO/RE
CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-22.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 47434- S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 47434
APEL. No: 1000107-22.2019.8.26.0047
COMARCA : ASSIS
APTE : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A
APDA : BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS
“AÇÃO DE REGRESSO
Contrato de seguro
Danos
elétricos Aplicação do CDC Ausência de prova idônea
acerca do pagamento ao segurado Direito de regresso da
seguradora autora que demandava prova do efetivo pagamento
ao seu segurado da indenização securitária Prova documental
do pagamento que constitui pressuposto do direito de regresso -
Fato constitutivo do direito alegado na inicial não demonstrado
Art. 373, I, do atual CPC Sentença reformada Recurso
provido.”
1)Insurge-se a apelante
contra sentença em que o MM. Juiz
“a quo” julgou procedente ação
regressiva
de
ressarcimento,
alegando, em síntese, que: não
inspecionou a unidade consumidora
pois seu sistema de monitoramento
não apontou perturbações na rede
de fornecimento; outros fatores
podem ter danificado os aparelhos;
não pôde periciar os aparelhos; a
seguradora deveria manter em sua
posse os bens danificados; houve
cerceamento de defesa; os laudos
são desprovidos de fundamentos técnicos; os equipamentos não
foram preservados; as provas são
unilaterais.
Efetuou-se o preparo.
A apelada respondeu, argumentando,
em suma, que: os laudos técnicos atestam o nexo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-22.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 47434- S/A/V/R/R/R
3
causalidade;
o
segurado
realizou
reclamação
administrativa, mas a concessionária requereu a
perícia nos aparelhos somente após o ajuizamento
da ação; os profissionais que elaboraram os laudos
são não possuem vínculos com as partes; a
concessionária responde objetivamente; o pedido
administrativo foi indeferido sem que fosse realizada perícia; não houve cerceamento de defesa; não é possível armazenar todos os
equipamentos danificados, pois não dispõe de
espaço físico suficiente.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 572).
É o breve relatório.
1)Merece acolhimento o recurso.
Trata-se de ação indenizatória de
regresso em que a autora-apelante pretende o
ressarcimento
de
prejuízos
que
teriam
sido
causados pela apelada na execução de contrato de
fornecimento de energia elétrica a terceiros.
Dessa forma, ao caso, aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor,
seguindo entendimento firmado pela Terceira Turma
do superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp. 1.639.037.
Ocorre
que
apesar
dos
esforços
argumentativos da seguradora desde a propositura
da ação, razão não lhe assiste, sendo certo que
não há demonstração efetiva dos fatos alegados na
exordial.
Para que se opere a sub-rogação
aludida, é necessária a comprovação, por parte da
empresa seguradora, do pagamento da indenização
securitária aos seus clientes. Trata-se de prova
documental, a ser trazida aos autos, por meio do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-22.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 47434- S/A/V/R/R/R
4
hígido comprovante bancário da transferência dos
valores aos segurados, com autenticação válida.
No caso dos autos, o documento de
fls. 56, juntado na propositura, não se presta a
comprovar a realização da operação nele descrita.
Isso
porque
é
mero
registro
do
sistema interno da própria seguradora e, portanto,
prova unilateral sem qualquer validação bancária,
sendo evidente sua inaptidão o pagamento efetuado
ao segurado.
Desse modo, reforma-se a r. sentença
de procedência, uma vez que não se demonstrou a
sub-rogação da autora nos direitos do cliente
segurado, nos termos do art. 786 do CC/2002.
Nesse sentido, já decidiu este E.
Tribunal em casos análogos:
“Responsabilidade civil
Ação
regressiva

Danos
elétricos
nos
equipamentos do segurado
Alegação da
seguradora autora de que esses danos
foram causados por falha na rede de
distribuição elétrica administrada pela
ré
Direito de regresso da seguradora
autora que demandava prova do efetivo
pagamento ao seu segurado da indenização
securitária

Prova
documental
do
pagamento que constitui pressuposto do
direito de regresso - Fato constitutivo
do
direito
alegado
na
inicial
não
demonstrado Art. 373, I, do atual CPC
Alterado, todavia, o fundamento da
sentença, de extinção do processo sem
resolução de mérito para improcedência
da ação
Apelo da seguradora autora
desprovido.”(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-22.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 47434- S/A/V/R/R/R
5
1006600-06.2016.8.26.0084
23a C. de
Direito Privado
Rel. José Marcos
Marrone j. 31.10.2 018)
“AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
PARA
A
COBERTURA
DE
PREJUÍZOS
SOFRIDOS
POR
SEGURADO DA AUTORA, EM DECORRÊNCIA DE
DESCARGA
ELÉTRICA.
REFORMA
DA
R.
SENTENÇA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA RÉ
AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, DIANTE DA
FALTA DE PROVA DA SUB-ROGAÇÃO, ÔNUS QUE
INCUMBIA À AUTORA, NOS TERMOS DO ART.
373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE FORÇA
PROBATÓRIA DO DOCUMENTO PRODUZIDO DE
FORMA
UNILATERAL,
POIS
ESTÁ
DESACOMPANHADO DO COMPROVANTE DO EFETIVO
CRÉDITO NA CONTA CORRENTE DO SEGURADO.
RECURSO PROVIDO.”(Apel.
no
1038609-28.2016.8.26.0114
22a C. de
Direito Privado Rel. Alberto Gosson
j. 23.11.2 018)
“Seguro.
Ação
regressiva.
A
comprovação do efetivo pagamento da
seguradora ao segurado é imprescindível
para que pleiteie a indenização em
regresso, já que sem pagamento não se
subroga
nos
direitos
e
ações
que
competiriam àquele. Documento unilateral
juntado que não comprova o desembolso,
nem se presta a substituir recibo emitido pelo segurado. Juntada de documento válido com a apelação.
Inadmissibilidade por não se cuidar de
documento novo nos termos do artigo 435
do CPC. Sentença de improcedência. Apelo
da
autora
improvido”(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000107-22.2019.8.26.0047 - Assis - Voto no 47434- S/A/V/R/R/R
6
1051425-08.2017.8.26.0114
32a C. de
Direito Privado Rel. Ruy Coppola j.
19.09.2 018)
Portanto, reformada a r. sentença
para julgar o pedido indenizatório improcedente.
Em razão do resultado majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, § 11, CPC/2015).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator